Tribunal: TJMT
Processo: 0007564-36.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 171536/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – OBSTRUÇÃO E APROPRIAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA USO EXCLUSIVO – VERIFICAÇÃO – DESOBSTRUÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em falta de documento essencial à propositura da ação, quando a prova documental já produzida nos autos quando a prova documental já produzida nos autos ampara a ocorrência da causa de pedir e é suficiente para a solução da lide.
Diante do objeto da lide, o proprietário dos lotes supostamente situados dentro de área pública e que será atingido em caso de procedência dos pedidos é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.
Resta adequada a propositura de Ação Civil Pública para reparar suposta lesão ao interesse público pela obstrução indevida de via pública, bem de uso comum do povo.
Se o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que os Recorrentes obstruíram e se apropriaram da via pública, para seu uso exclusivo, em detrimento do interesse público e da ordem urbanística, não carece de reforma a sentença que determina sua desocupação, com a correspondente retificação do registro imobiliário.

APELANTE(S):
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH e ANTONIO KATO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública Visando à Desocupação de Área Pública com Pedido de Anulação de Averbação de Retificação de Área em Registro Público Imobiliário e Reintegração de Posse proposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (proc. n. 0007564-36.2014.8.11.0041 – Cód. 867510), julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar que os Apelantes, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam à desocupação da via pública e a demolição do muro, cercas e quaisquer outras construções que estejam a obstruí-la, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; (ii) determinar a imissão do Município na área invadida; (iii) declarar nula a retificação de área averbada às margens da matrícula n. 63.565, bem como de quaisquer outras escrituras e averbações indevidamente existentes sob a área objeto da demanda e (iv) condenar os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.
Em suas razões, alegam os Recorrentes, preliminarmente: (i) cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhe sido oportunizado o direito de produzir provas; (ii) falta de documento essencial à propositura da ação, porquanto não juntado o mapa do Loteamento Parque Eldorado aprovado pelo Município de Cuiabá; (iii) ilegitimidade passiva de Antonio Kato, visto que quando se mudou para o Edifício os fundos da área comum já estavam cercados, não tendo participado, direta ou indiretamente, de qualquer construção de benfeitorias no condomínio e (iv) impossibilidade jurídica do pedido diante da impossibilidade de acolhimento de pretensão meramente possessória por meio de ação civil pública.
No mérito, afirmam que o Juízo foi induzido a erro, uma vez que o Apelado, ao não trazer aos autos a planta oficial e integral do Loteamento Parque Eldorado, não apresentou prova de que a suposta via trata-se realmente de um bem público, não sendo possível comprovar se referida via fora aprovada, daquela forma, quando da aprovação do Loteamento, ou realocada, mormente quando os mapas e plantas constantes nos autos são divergentes.
Alegam que no mapa apresentado pela Municipalidade sequer aparece a Rua Alta Floresta, atualmente totalmente obstruída pelo Hospital Julio Muller, a indicar que referido mapa pode não estar correto, bem como que o nosocômio não necessita e nunca necessitou de passar por área dentro do Condomínio para seu acesso.
Pugna pelo provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares ou, alternativamente, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 286/289.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 300/304, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Defendem os Recorrentes, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter-lhe sido oportunizado o direito de produzir provas, a ensejar a anulação da sentença, bem como a falta de documento essencial à propositura da ação, visto que não juntado o mapa do Loteamento Parque Eldorado aprovado pelo Município de Cuiabá, a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.
Sem razão.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)

Ademais, no caso em tela, verifica-se que o feito foi instruído com mapas, registro fotográfico, relatório de vistoria/notificação in loco e cópia da matrícula do imóvel contendo alteração de área, o que apenas corrobora a desnecessidade da pretendida produção probatória.
Pelo mesmo motivo, não há falar em extinção sem resolução do mérito por falta de documento essencial, visto que o referido suporte documental, apresentando com a exordial, é apto a comprovar a ocorrência da causa de pedir declinada pelo Autor/Apelado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Sustentam os Apelantes a ilegitimidade passiva de Antonio Kato, ao argumento de que ele não participou de qualquer construção de benfeitorias no condomínio, tendo se mudado para o local quando os fundos da área comum já estavam cercados.
Sem razão.
Verifica-se que os lotes sub judice que estariam dentro da área pública estão cadastrados em nome do Recorrente Antonio Kato (fls. 46/47) o qual, inclusive, afirmou em sua contestação ser o proprietário de uma parcela deles, utilizando-os como garagens extras.
Assim, como salientado pelo Juízo a quo, diante da relação estabelecida entre o Apelante e o objeto da lide, que terá seu suposto direito de propriedade atingido em caso de procedência dos pedidos, evidente sua legitimidade passiva.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ainda em sede de preliminar, alegam os Recorrentes impossibilidade jurídica do pedido diante da impossibilidade de acolhimento de pretensão meramente possessória por meio de ação civil pública.
Anoto que, embora tenham indicado a impossibilidade jurídica do pedido, suas razões são, em verdade, voltadas à inadequação da via eleita.
De toda forma, razão não lhes assiste.
Consoante dispõe a Lei n. 7.347/85, a Ação Civil Pública se destina a proteção do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como “a qualquer outro interesse difuso ou coletivo” (art. 1°, IV)
Outrossim, nos termos do art. 3° da citada Lei, a ação pode ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Nesse diapasão, resta legitimada sua propositura para reparar suposta lesão ao interesse público pela obstrução indevida de via pública, bem de uso comum do povo.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

Apelação Cível – Ação Civil Pública visando à desobstrução da Estrada Municipal do Sapezal, que dá acesso direto à Rodovia Santos Dumont (SP-75), interposta pela ASSOCAL – Sentença de procedência. 1. Agravo retido - Hipótese de legitimação extraordinária – Atendimento aos requisitos do art. 5o, V, "a" e "b", da Lei no 7.347/85 – Desprovimento de rigor. 2. Preliminares afastadas - Presença de legitimidade passiva do Município e interesse de agir - Falta de interesse de agir (inadequação da via eleita) e impossibilidade jurídica do pedido não caracterizadas. 3. Recurso do Município de Indaiatuba – Não há como excluir da lide o Município de Indaiatuba, visto que a estrada do Sapezal é municipal, de acordo com o Decreto no 3.908/1987 - Desta forma, o Município deve compor o polo passivo da demanda juntamente com a concessionária Rodovia das Colinas que assumiu a exploração, gestão e fiscalização da rodovia SP-75. 4. Recurso interpostos pela Rodovia das colinas S/A – Provimento de rigor – Local não encravado por conta do fechamento da via – Laudo pericial e esclarecimentos concluíram que a reabertura do acesso à Rodovia SP-075 pela Estrada Municipal do Sapezal configura-se em rota de fuga de desvio da praça de pedágio - Interesse público na efetivação do plano viário que justifica a manutenção do bloqueio – Elementos suficientes para decretar a improcedência da demanda - Ônus sucumbenciais invertidos. R. Sentença reformada. Recurso do Município de Indaiatuba desprovido. Recurso da Concessionária provido, com extensão à remessa necessária. (TJSP; Apelação Cível 0013473-42.2010.8.26.0248; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017) (destaquei)

Ademais, como salientado pelo julgador singular, a ocupação de um bem público, ainda que de forma mansa a pacífica, não configura posse, mas mera detenção, dela não decorrendo direitos possessórios.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou Ação Civil Pública contra ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH, ANTONIO KATO e TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO DE CUIABÁ visando a desobstrução da Rua Prof. Lídio Modesto da Silva (antiga Avenida A), do Loteamento Parque Eldorado, e a anulação da averbação realizada no registro imobiliário n. 4-63.565, na matrícula n. 63.565 do 2° Serviço Notarial e Registral da Capital, ao argumento de que referida via pública foi murada e foi incorporada aos imóveis pertencentes aos requeridos.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados pelo Juízo a quo, que determinou à desocupação da via pública e a demolição do muro, cercas e quaisquer outras construções que estejam a obstruí-la, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; a imissão do Município na área invadida e a nulidade da retificação de área averbada às margens da matrícula n. 63.565, o que ocasionou a interposição do presente recurso de Apelação pelo Condomínio e por Antonio Kato.
Pois bem. O inconformismo não prospera.
Com efeito, da análise da matrícula do imóvel em tela (fls. 25/27), verifica-se que o bem, que possuía inicialmente uma área total de 820,50m2, passou, após revisão em 11/12/2008 (AV-4-63.565), a ostentar a área total de 1.077,82m2, havendo, assim, acréscimo de 257,32m2.
Tal fato sequer é impugnado pelos Apelantes.
Ainda de acordo com a matrícula imobiliária, observa-se que o imóvel originariamente fazia confronto, nos fundos, com a Avenida A, atualmente denominada Rua Prof. Lídio Modesto da Silva, o que confirma a existência da via pública e corrobora o mapa apresentado pelo Autor/Apelado à fl. 15, onde referida via, situada nos fundos do imóvel, resta bem delineada.
Soma-se a isso o fato de que a Municipalidade realizou vistoria in loco, onde foi constatado, inclusive por registro fotográfico, que os Recorrentes, mediante a construção de muro, incorporaram a via pública em seu patrimônio, dela usufruindo exclusivamente (fls. 18/20).
Não obstante, como salientado pelo julgador singular, após o ajuizamento da ação, os Apelantes pleitearam administrativamente perante o Município de Cuiabá a aquisição da área e consequente regularização fundiária, atestando a ocupação da via pública.
Como se vê, em que pesem as alegações recursais, o conjunto fático-probatório dos autos demonstra que os Recorrentes obstruíram e se apropriaram da via pública, bem de uso comum do povo, para seu uso exclusivo, em detrimento do interesse público e da ordem urbanística, de modo que a sentença que determina sua desocupação, com a correspondente retificação do registro imobiliário, não carece de reforma.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIDA – EDIFICAÇÃO DE MURO SOBRE TRAÇADO DE VIA PÚBLICA – CONSTRUÇÃO QUE DESATENDE NORMAS ADMINISTRATIVAS E CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO – EDIFICAÇÃO IRREGULAR – DEMOLIÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a ilegitimidade ativa foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente, opera-se, portanto, a preclusão temporal. Existindo construção de muro em traçado de via pública, em desacordo com normas administrativas e com o código de obras e edificações do município, é de procedência a ação demolitória, autorizando a desobstrução da via, no exercício do poder-dever de garantir o cumprimento das prescrições legais pelo ente público. (N.U 0000320-56.2003.8.11.0004, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto ausente tal previsão quando da interposição do apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR